Tribunal: TJSP
Processo: 2048851-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 2048851-70.2022.8.26.0000, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção – Alegação de que o indeferimento da gratuidade da justiça era questão ainda sub judice, quando do juízo de admissibilidade do recurso – Descabimento – Ao interpor o agravo de instrumento,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 2048851-70.2022.8.26.0000, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção – Alegação de que o indeferimento da gratuidade da justiça era questão ainda sub judice, quando do juízo de admissibilidade do recurso – Descabimento – Ao interpor o agravo de instrumento, os agravantes afirmaram estar dispensados do preparo, por serem beneficiários da gratuidade da justiça – Ao consultar os autos de origem, constatou-se o indeferimento da benesse, assim como o decurso de prazo recursal para impugnar tal indeferimento, o que ensejou a ordem de recolhimento em dobro do preparo – Novo pedido de gratuidade da justiça que foi formulado na origem quando já havia ordem nesta segunda instância, para recolhimento das custas de preparo em dobro – Concessão da gratuidade da justiça que opera efeito ex nunc, razão pela qual permanece a responsabilidade dos agravantes pelas custas e despesas processuais já fixadas em momento anterior ao eventual deferimento da benesse – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.